Tribunal: TJDFT
Processo: 0754609-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que revogou a suspensão das visitas paternas e determinou a retomada do regime de visitação, observando a intermediação por terceira pessoa em razão de medidas protetivas concedidas à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada se baseou adequadamente no laudo psicossocial ao restabelecer o direito de visitas do genitor; (ii) avaliar se há elementos suficientes para justificar a manutenção da suspensão do direito de visitas em favor do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas do genitor foi suspenso cautelarmente até a conclusão do estudo psicossocial, que posteriormente indicou não haver riscos à integridade física ou psíquica do menor na convivência com o pai.
4. O laudo pericial reconheceu a existência de um "sistema disfuncional" no núcleo familiar, mas concluiu que o agravado possui condições adequadas para exercer a guarda compartilhada e o regime de visitas, com recomendações voltadas à melhoria da comunicação entre os genitores e ao suporte psicológico.
5. O direito à convivência familiar está garantido pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser preservado sempre que não houver evidências concretas de risco à criança.
6. O pedido de suspensão cautelar das visitas baseia-se em alegações de condutas preocupantes do agravado, sustentadas por áudios e vídeos que não foram considerados determinantes para modificar a conclusão do laudo pericial.
7. Não restou demonstrado perigo de dano irreparável ao menor com a retomada das visitas intermediadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do direito de visitas deve se fundamentar em elementos concretos que indiquem risco à integridade física ou psíquica da criança, não bastando alegações genéricas ou conflitos entre os genitores.
2. O estudo psicossocial é um instrumento essencial para avaliar a capacidade parental e a convivência familiar, devendo suas conclusões ser respeitadas salvo evidências substanciais em sentido contrário.
3. O direito de visitação deve ser preservado em atenção ao princípio da convivência familiar, salvo se houver risco efetivo ao melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 16, V, e 19; CC, art. 1.589; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.